Tribunal: TJSP
Processo: 0011455-14.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Renata William Rached Catelli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto a apenado sem a prévia realização de exame criminológico. Agravado que atendeu aos requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício. Gravidade do crime e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a progressão. Faltas disciplinares graves praticadas no curso da execução

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto a apenado sem a prévia realização de exame criminológico. Agravado que atendeu aos requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício. Gravidade do crime e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a progressão. Faltas disciplinares graves praticadas no curso da execução que já se encontram reabilitadas há mais de 04 (quatro) anos. Nova redação do §1o, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei n. 14.843/2024, que se aplica apenas aos crimes cometidos após a sua entrada em vigor. Decisão que não comporta reparos. Recurso desprovido.